Tribunal: TJMT
Processo: 1019626-73.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019626-73.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Juros, Correção Monetária, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO), ALBERTO LUIZ ACCO - CPF: 336.612.359-15 (AGRAVANTE), JUCIRLEI DE CONTO ACCO - CPF: 709.281.509-68 (AGRAVANTE), ADERSON FELICIO GARCIA - CPF: 312.424.808-20 (AGRAVADO), NADI JUNQUEIRA TABARELI GARCIA - CPF: 119.795.788-00 (AGRAVADO), CLAUDIA FELICIO GARCIA - CPF: 923.994.951-87 (ADVOGADO), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO registrado(a) civilmente como ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO), ALCIDES JOSE GEIER - CPF: 453.323.809-25 (ADVOGADO), NELIR FATIMA JACOBOWSKI GEIER - CPF: 525.093.389-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO HOMOLOGADO –
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA OBJETO DE ANTERIOR PRONUNCIAMENTO JUDICIAL
– PRECLUSÃO –
DECISÃO AGRAVADA QUE APENAS MANTEVE DECISÃO ANTERIOR – AUSÊNCIA DE
CONTEÚDO DECISÓRIO –
RECURSO DESPROVIDO.
1. Não se admite a rediscussão de matérias não arguida no momento processual oportuno e/ou que já foi
objeto de decisão judicial anterior nos autos. 2.
“Não obstante as matérias de ordem pública possam ser apreciadas a qualquer momento nas instâncias ordinárias, a existência de anterior decisão sobre a mesma questão, (...), impede a sua reapreciação, no caso, por existir o trânsito em julgado da mesma, estando assim preclusa sua revisão” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no REsp 1424168/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 13/06/2017, DJe 19/06/2017). 3
. O agravo de instrumento foi interposto contra pronunciamento sem carga decisória passível de ser atacada, eis que tão somente manteve entendimento proferido em decisões anteriores que não foram impugnados no tempo certo.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por ALBERTO LUIZ ACCO e JUCIRLEI DE CONTO ACCO contra a decisão monocrática que, nos autos do
Recurso de Agravo de Instrumento nº 1019626-73.2021.8.11.0000
, não conheceu do recurso interposto pelos executados/agravantes, por considerá-lo
manifestamente inadmissível, “
seja porque carece de interesse recursal no que tange à discussão em torno do termo inicial dos juros de mora, eis
que
, nesse ponto, a decisão agravada somente reafirmou o que já restou definido nos autos em decisão anterior, de modo que não há conteúdo decisório propriamente dito acerca da matéria, mas sim sobre o óbice processual ao mero conhecimento da questão decorrente da
preclu
são operada nos autos, seja porque é claramente intempestivo em relação à decisão que efetivamente decidiu sobre as objeções suscitadas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença
”

(cf. Id. nº 130701653).

Os agravantes asseveram que o “
ponto central do agravo de instrumento
(...)
se baseia no fato de que a incidência dos juros moratórios utilizados para a realização dos cálculos está em desconformidade com o Código Civil e em desacordo com os entendimentos jurisprudenciais
, (pois),
de acordo com a extensa jurisprudência pátria sobre o tema, o entendimento estabelecido é o de que os juros moratórios, principalmente em sede de cumprimento de sentença, devem fluir somente a partir do trânsito em julgado, ou seja, quando as partes não podem mais recorrer
”, e sustentam o desacerto da decisão agravada na medida em que “
deixou de observar a possibilidade de retificação dos cálculos incorretos, principalmente tratando de juros e correção monetária
”, sendo que,

“
em sentido oposto ao decidido pelo ilustre Relator, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça permite que questões ligadas à aplicação de juros e correção monetária podem ser alegadas em qualquer instância e a qualquer momento, afastando a preclusão consumativa e a coisa julgada, buscando garantir a prestação jurisdicional justa
”.

Pedem, assim, o exercício do juízo de
retratação, ou, então, o provimento do agravo interno, para que seja conhecido e dado provimento ao agravo de instrumento (cf. Id. nº 85655975).

Nas contrarrazões
, os agravados arguem preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, pois, segundo dizem, os agravantes não enfrentam os fundamentos decisórios, limitando-se a tangenciar os óbices apontados para o conhecimento do agravo de instrumento e “
reinvocar
” as matérias ali suscitadas; no mérito, refutam as razões do agravo interno e pedem o seu desprovimento e a aplicação de multa por litigância de má-fé em razão da interposição protelatória (cf.
Id. nº
133295174).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravo interno é manifestamente improcedente.

Objetivamente, os agravantes não apresentaram fundamento jurídico hábil a desconstituir a conclusão da decisão ora hostilizada, não trazendo argumento novo acerca dos aspectos técnicos que levaram à inadmissibilidade do recurso, nada diverso do que já foi arguido nas razões do agravo de instrumento ou na petição vinculada ao Id. nº 112331968, nada que, enfim, constitua crítica juridicamente apta a afastar o raciocínio exposto na decisão agravada, nem capaz de modificar a conclusão ali assentada,
daí porque, até p
ara
evitar desnecessária repetição, transcrevo, abaixo, excertos da decisão aqui agravada que contêm minuciosa exposição dos motivos que ensejaram o não conhecimento do agravo de instrumento:

“Consulta aos autos de origem mostra que, em 07.06.2021, ao apreciar a impugnação ao cumprimento de sentença, o MM. Juiz especificamente rechaçou a objeção arguida pelos ora agravantes acerca do termo inicial dos juros de mora referente à condenação indenizatória por lucros cessantes, assentando que “
restou clara a condenação, em sede recursal, ao pagamento dos lucros cessantes, tendo ficado consignado os seguintes parâmetros: ‘valor mensal de R$ 500,00, com a incidência de correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês, contados, ambos os critérios, individualmente em relação a cada parcela, considerando-se como vencimento o dia 29 do mês imediatamente subsequente ao do início do computo/período respectivo’
”, porém, por entender que “
ambos os cálculos, ‘a priori’, aparentam estar equivocados
”, determinou a remessa dos autos “
à Contadoria Judicial para apurar o valor da dívida, devendo levar em consideração os parâmetros da sentença/acórdão prolatados nos autos e acima delineados
”
(cf. Id. nº 57405750 dos autos de origem).
Essa decisão não foi objeto de impugnação recursal, ao menos não tempestivamente.

Em 05.08.2021, determinou-se a intimação das partes para se manifestarem sobre o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial (cf. Id. (cf. Id. nº dos autos de origem), e, só então, em 16.08.2021, os agravantes resolveram questionar a decisão proferida lá em 07.06.2021, interpondo recurso de embargos de declaração, e, mais tarde, no dia 26 daquele mesmo mês, sob o pretexto de estarem impugnando o cálculo apresentado pela Contadoria do Juízo, reforçaram a crítica ao termo inicial dos juros de mora, insistindo na tese, agora reeditada nas razoes recursais, de que os “
juros moratórios
devem fluir somente a partir do trânsito em julgado, ou seja, quando as partes não podem mais recorrer
”
(cf. Id. nº 63127688 e 64046972 dos autos de origem, respectivamente).

Em 06.10.2021, sobreveio a decisão ora agravada, em que o MM. Juiz não conheceu dos declaratórios interpostos pelos agravantes, diante da manifesta intempestividade, e rejeitou a impugnação ao cálculo, pois, em suma, está preclusa a discussão acerca dos parâmetros a serem observados à apuração do débito exequendo, eis que já definida nos autos anteriormente (cf. Id. nº 66909821 dos autos de origem).

Com efeito, como se vê do breve retrospecto acima traçado, este agravo de instrumento é manifestamente inadmissível, seja porque carece de interesse recursal no que tange à discussão em torno do termo inicial dos juros de mora, eis que, nesse ponto, a decisão agravada somente reafirmou o que já restou definido nos autos em decisão anterior, de modo que não há conteúdo decisório propriamente dito acerca da matéria, mas sim sobre o óbice processual ao mero conhecimento da questão decorrente da preclusão operada nos autos, seja porque é claramente intempestivo em relação à decisão que efetivamente decidiu sobre as objeções suscitadas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.

Mesmo a
s matérias de ordem pública estão sujeitas aos efeitos da preclusão, operando-se a
preclusão consumativa
sobre todas as questões já decidas no curso do processo, em respeito à segurança jurídica, e em função dos efeitos da coisa julgada formal, até porque inviável admitir e conhecer de alegações sucessivas relativas à mesma matéria ao alvedrio das partes até o fim do processo, e mais importante, inadmissível rever e modificar o quadro decisório definido anteriormente nos autos (CPC, art. 505). Ou seja, em outras palavras, “
não obstante as matérias de ordem pública possam ser apreciadas a qualquer momento nas instâncias ordinárias, a existência de anterior decisão sobre a mesma questão, quais sejam, as teses afetas à ilegitimidade passiva, impede a sua reapreciação, no caso, por existir o trânsito em julgado da mesma, estando assim preclusa sua revisão. Precedentes.
” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no REsp 1424168/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 13/06/2017, DJe 19/06/2017).

No mesmo sentido:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INCORPORAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEVEDORA PELO RECORRENTE. MATÉRIA DECIDIDA E NÃO IMPUGNADA. COISA JULGADA MATERIAL. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já foram objeto de anterior manifestação jurisdicional’ (AgInt no REsp 1.756.189/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe de 12/06/2020). 2. Uma vez reconhecida a preclusão da matéria relativa à ilegitimidade passiva da parte, o exame das demais questões correlatas ao tema, arguidas no agravo de instrumento, ficou prejudicado, não havendo que se falar em omissão. (...).” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 1027166/PE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. (...). 4. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, as matéria de ordem pública ‘podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. Todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão consumativa se não houver impugnação no momento processual oportuno’ (AgInt no REsp 1447224/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018). 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no REsp 1841515/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, julgado em 24/08/2020, DJe 28/08/2020)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL ANTERIOR. SEGUNDA APELAÇÃO. REDISCUSSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A controvérsia consiste em definir a ocorrência, ou não, de preclusão consumativa no tocante ao prazo prescricional. 2. As matérias de ordem pública, tais como prescrição e decadência, podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. Todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão consumativa se não houver impugnação no momento processual oportuno. 3. Agravo interno não provido.” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt no REsp 1447224/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018)

Também vale relembrar que, por questão de lógica-jurídica, conforme
orienta a jurisprudência do STJ, se os embargos de declaração não são conhecidos por causa da intempestividade, não há falar em interrupção do prazo recursal.

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. APELAÇÃO EXTEMPORÂNEA. DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. O recurso de embargos de declaração só tem o condão de interromper o prazo recursal quando ultrapassada a barreira da admissibilidade, não devendo ser conhecidos quando intempestivos ou manifestamente incabíveis. (...)” (STJ - AgInt no AREsp 920.839/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 15/05/2017)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO INTEMPESTIVO. 1. A oposição de embargos de declaração, quando intempestiva, não interrompe, nem suspende o prazo para a interposição de outros recursos. (...)” (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp 453.477/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2014, DJe 13/06/2014)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTEMPESTIVO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS NÃO INTERROMPEM O PRAZO RECURSAL. AGRAVO IMPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. (...). 2. Os embargos de declaração, quando não conhecidos por intempestividade, não interrompem o prazo para a interposição de qualquer outro recurso. Precedentes. (...)” (STJ - AgRg no Ag 1075818/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2009, DJe 26/10/2009)”

Como dito, a queixa recursal é míope e desfocada do cerne da razão de decidir, não combatendo propriamente os motivos elencados para o não conhecimento do agravo de instrumento, afinal, em momento algum se vê argumento devotado a convencer de que, diferentemente do concluído na decisão impugnada, a decisão de 1º Grau contém, sim, conteúdo decisório a respeito do termo inicial dos juros de mora, ao invés de ser mera reafirmação do que já restou analisado e definido nos autos em momento anterior, como também não se lê uma única linha objetivando dissuadir da ideia de que a correta interpretação da norma processual é de que, “
m
esmo a
s matérias de ordem pública estão sujeitas aos efeitos da preclusão, operando-se a preclusão consumativa sobre todas as questões já decidas no curso do processo, em respeito à segurança jurídica, e em função dos efeitos da coisa julgada formal, até porque inviável admitir e conhecer de alegações sucessivas relativas à mesma matéria ao alvedrio das partes até o fim do processo, e mais importante, inadmissível rever e modificar o quadro decisório definido anteriormente nos autos (CPC, art. 505)
”, ou, então, por outro ângulo, que se prestasse a convencer que deveria ser prestigiada a tese recursal de que, por ser matéria de ordem pública, questão afeta aos juros e correção monetária poderia ser suscitada no processo sempre que a parte assim quisesse, a seu talante e conforme o seu humor, sucessivamente ou em intervalos regulares, independentemente de prévia decisão sobre o tema e da repetição dos argumentos.

Reafirmo, então, que, no que concerne ao termo inicial dos juros de mora, a decisão agravada de 1º Grau não tem carga decisória, eis que o pronunciamento ali contido acerca da matéria cinge à menção do que foi definido em decisão anterior, inclusive por isso, nesse ponto, a objeção dos executados, ora agravantes, sequer foi conhecida pelo Juízo
a quo
, e, quanto a isso, assim como fizeram aqui, eles não envidaram maiores esforços argumentativos para desconstituir o raciocínio decisório do juiz de piso, limitando-se a balbuciar a tese de que o termo inicial dos juros poderia ser revisto a todo e qualquer momento, inexistindo óbice processual capaz de impedir a rediscussão, mesmo sem indicar fundamento jurídico para apoiar a sua alegação, já que nenhum dos precedentes indicados em suas razões se assemelha à hipótese dos autos, em que a questão foi suscitada e decidida nos autos do cumprimento de sentença, e, posteriormente, sem nada trazer de novo, a parte revive a mesma discussão e repete a impugnação anteriormente rejeitada; sob essa perspectiva, admitir mais uma vez a discussão sobre o termo inicial dos juros de mora implicaria em clara e evidente afronta aos efeitos da preclusão e, por via reflexa, em injustificada reabertura da instância recursal, esta que se fechou à questão após o transcurso dos 15 dias úteis contados a partir da publicação da decisão que efetivamente versou sobre a matéria,
afinal, o
interesse recursal surgiu para os executados/agravantes naquele momento, quando tomou conhecimento dos motivos que levaram à rejeição da impugnação original, e não quando, reafirmando a decisão anterior, o MM. Juiz ratificou o entendimento anteriormente estabelecido.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, e, ante a manifesta improcedência deste agravo interno, condeno os agravantes ao pagamento de multa de 1% do valor atualizado da causa, com a ressalva de que a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito do respectivo valor (CPC, art. 1.021, §4º).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022